Tribunal: TJDFT
Processo: 0744810-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DO TERCEIRO INTERESSADO PARA RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO INTERPOSTO CONTRA PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ANTERIOR. PRECLUSÃO. PRETENSÃO, POR VIA REFLEXA, DE CONCESSÃO DE EFEITOS SUSPENSIVOS A OUTRO RECURSO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Operada a preclusão da matéria recursal, em virtude da interposição anterior de agravo de instrumento contra a decisão proferida no feito originário que indeferiu o ingresso de sociedade de advogados como terceiro interessado e que rejeitou o pedido para destaque dos respectivos honorários contratuais sobre o crédito exequendo, considera-se inadmissível a interposição de novo agravo de instrumento contra decisão que indefere a suspensão de etapas do cumprimento de sentença, pois a pretensão aviada nesta última insurgência, por via reflexa, é antecipar os efeitos da tutela deduzida no recurso anterior ou atribuir-lhe efeito suspensivo.
2. Além disso, infere-se que a pretensão veiculada no agravo de instrumento não conhecido, consistente na retenção de 20% (vinte por cento) do débito exequendo até o julgamento definitivo do AGI n. 0709173-40.2020.8.07.0000, foi prejudicada, tendo em vista que os requisitórios já foram expedidos, sem o destaque da pretensa verba honorária. Nota-se, a parte exequente concordou com o valor depositado, deu quitação e requereu a transferência bancária, razão pela qual o cumprimento de sentença foi declarado extinto, pelo pagamento da obrigação. Assim, ainda que a decisão unipessoal recorrida fosse reformada, pelo provimento deste agravo interno, o agravo de instrumento não poderia ser conhecido em razão da perda superveniente do objeto.
3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, em votação unânime do colegiado, autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa equivalente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.